Tribunal: TJBA
Processo: 8035152-21.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035152-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXCLUSÃO SUFOTUR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. MODIFICAÇÃO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO. NÃO ENQUADRAMENTO CONCEITO DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DE MANEIRA IMEDIATA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. CONFERÊNCIA DE EFEITOS PROSPECTIVOS AO NOVO ENTENDIMENTO. ART. 927,§3º, CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035152-21.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TUCANO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA